Tribunal: STF
Processo: HC 119918
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de quatro anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos – artigos 33 e 44 do Código Penal.



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA RESTRITIVA DA LIBERDADE POR LIMITADORA DE DIREITOS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. O Supremo assentou a inconstitucionalidade da Lei de Tóxicos, no que vedava a substituição da pena restritiva da liberdade por limitadora de direitos. Precedente: Habeas Corpus nº 97.256/RS, da relatoria do ministro Carlos Ayres Britto, julgado pelo Pleno em 1º de setembro de 2010, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro seguinte.